Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741913-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF PLAZA LTDA EMBARGADO: ALBERT RABELO LIMOEIRO, ADILSON LIMOEIRO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator